Tribunal: STJ
Processo: 1501785-64.2024.8.26.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028889 - SP(2025/0318422-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO MARITIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIEGO FERNANDES DO VALLE - RJ185642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem.
2. O agravante foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais o pagamento de 782 dias-multa, pela prática
do crime previsto no
, c.c. o
da
art. 33, caput
art. 40, inciso V,
Lei n. 11.343/2006.
3. Neste agravo regimental, o agravante alega que impugnou, nas razões do
agravo em recurso especial, a fundamentação utilizada para inadmitir o apelo
nobre, e defende a possibilidade de concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
foi adequadamente fundamentado, com impugnação específica dos óbices
apontados na decisão de inadmissibilidade; e (ii) saber se é possível a
concessão de
de ofício para afastar os óbices processuais e
habeas corpus
revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conhecimento do agravo em recurso especial exige a impugnação
específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, conforme o princípio da dialeticidade.
6. No caso concreto, o agravante não observou o requisito processual de
impugnação específica, limitando-se a alegações genéricas, sem demonstrar
tecnicamente que sua pretensão recursal não demanda reavaliação do
substrato fático-probatório.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir, para afastar a incidência da
que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
Súmula 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, o que não foi
observado pelo agravante.
8. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador e não
habeas corpus
pode ser utilizada para burlar os requisitos de admissibilidade do recurso
próprio.
Documento eletrônico VDA54121644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: fd60b60e-d645-4fa8-bed8-24762ac1af02

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
1. O conhecimento do agravo em recurso especial exige
Tese de julgamento:
a impugnação específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, conforme o princípio da
dialeticidade. 2. A concessão de
de ofício é prerrogativa do
habeas corpus
julgador e não pode ser utilizada para burlar os requisitos de admissibilidade
do recurso próprio. 3. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
o; CPP,
-A, parágrafo
art. 3
art. 647
único; CPC,
III;
§ 4o;
art. 932,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
V.
art. 40,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min.
AREsp 2548204/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ,
AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
999.976/MG,
Turma, julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
993.801/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: fd60b60e-d645-4fa8-bed8-24762ac1af02

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028889 - SP(2025/0318422-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO MARITIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIEGO FERNANDES DO VALLE - RJ185642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem.
2. O agravante foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais o pagamento de 782 dias-multa, pela prática
do crime previsto no
, c.c. o
da
art. 33, caput
art. 40, inciso V,
Lei n. 11.343/2006.
3. Neste agravo regimental, o agravante alega que impugnou, nas razões do
agravo em recurso especial, a fundamentação utilizada para inadmitir o apelo
nobre, e defende a possibilidade de concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
foi adequadamente fundamentado, com impugnação específica dos óbices
apontados na decisão de inadmissibilidade; e (ii) saber se é possível a
concessão de
de ofício para afastar os óbices processuais e
habeas corpus
revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conhecimento do agravo em recurso especial exige a impugnação
específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, conforme o princípio da dialeticidade.
6. No caso concreto, o agravante não observou o requisito processual de
impugnação específica, limitando-se a alegações genéricas, sem demonstrar
tecnicamente que sua pretensão recursal não demanda reavaliação do
substrato fático-probatório.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir, para afastar a incidência da
que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
Súmula 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, o que não foi
observado pelo agravante.
8. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador e não
habeas corpus
pode ser utilizada para burlar os requisitos de admissibilidade do recurso
próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54121655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:36
Código de Controle do Documento: 7b063d78-75af-4580-b9d7-d65bb27809fc

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
1. O conhecimento do agravo em recurso especial exige
Tese de julgamento:
a impugnação específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, conforme o princípio da
dialeticidade. 2. A concessão de
de ofício é prerrogativa do
habeas corpus
julgador e não pode ser utilizada para burlar os requisitos de admissibilidade
do recurso próprio. 3. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
o; CPP,
-A, parágrafo
art. 3
art. 647
único; CPC,
III;
§ 4o;
art. 932,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
V.
art. 40,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min.
AREsp 2548204/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ,
AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
999.976/MG,
Turma, julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
993.801/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO MARITIMO DE
OLIVEIRA contra a decisão monocrática de fls. 423-425, na qual não conheci do agravo
em recurso especial.
Consta dos autos que o Tribunal de origem manteve a condenação do
recorrente à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 782 (setecentos e oitenta e dois) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
, c.c. o
da
art. 33, caput
art. 40, inciso V,
em razão da apreensão de 10 (dez) tabletes de maconha, com massa
Lei n. 11.343/2006,
líquida de 5.155g (cinco mil, cento e cinquenta e cinco gramas).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente se insurgiu contra o
aumento operado na primeira fase da dosimetria da pena, defendeu a aplicação da
majorante do
da Lei de Drogas na fração de
(um sexto), bem como
art. 40, inciso V,
1/6
argumentou que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico
privilegiado.
O apelo nobre não foi admitido (fls. 374-376).
No agravo em recurso especial, a parte agravante sustentou que não incidem
os óbices apontados na origem, destacando que o conhecimento das questões de mérito
não pressupõe o revolvimento do acervo probatório, mas apenas nova valoração do
quadro fático delineado no acórdão recorrido (fls. 378-383).
Contrarrazões às fls. 388-394.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento do
agravo para negar seguimento ao recurso especial (fls. 411-419).
Na decisão de fls. 423-425, não conheci do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54121655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:36
Código de Controle do Documento: 7b063d78-75af-4580-b9d7-d65bb27809fc

Neste agravo regimental, a parte agravante alega que impugnou, nas razões do
agravo em recurso especial, a fundamentação utilizada para inadmitir o apelo nobre, bem
como defende a possibilidade de concessão de
de ofício.
habeas corpus
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a submissão
do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
No caso em exame, o agravante foi condenado por transportar e trazer consigo
maconha para fins de tráfico, com apreensão de 10 tabletes totalizando 5.155 g, em
itinerário interestadual com abordagem em
circunstâncias em que confessa
Dracena/SP,
a prática e há confirmação pelos policiais e documentos de viagem; a defesa sustenta que
atende aos requisitos do
§ 4o, e requer a incidência da minorante, ao passo que
art. 33,
impugna a exasperação da pena-base e a fração da majorante do
V; o elemento
art. 40,
probatório central reside na apreensão e na confissão, sem controvérsia sobre
materialidade e autoria; a sentença aplica pena de 7 anos, 9 meses e 22 dias, afasta o
tráfico privilegiado e majora pela interestadualidade em
enquanto o acórdão mantém
1/2,
integralmente tais fundamentos e a fase atual revela inadmissão do recurso especial por
deficiência de fundamentação e
com decisão monocrática do STJ que não
Súmula 7/STJ,
conhece o agravo por ausência de impugnação específica, incidindo a Súmula 182/STJ.
Neste agravo regimental, a parte agravante alega que impugnou, nas razões do
agravo em recurso especial, a fundamentação utilizada para inadmitir o apelo nobre, bem
como defende a possibilidade de concessão de
de ofício.
habeas corpus
A irresignação, contudo, não prospera.
O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não refuta, de maneira
pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo
de admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial.
No caso concreto,
que o agravante não observou tal requisito
reitero
processual.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se nos seguintes entraves: (i)
incidência da Súmula n. 284 do STF; (ii) vedação ao reexame de provas, conforme a
Súmula n. 7/STJ . A argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar
adequadamente a aplicação do último óbice apontado.
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal,
relativa ao redimensionamento da pena e aplicação da minorante do tráfico privilegiado,
Documento eletrônico VDA54121655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:36
Código de Controle do Documento: 7b063d78-75af-4580-b9d7-d65bb27809fc

não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração
jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025) Sob a mesma perspectiva:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 2
INCISO II, DA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS.
LEI N. 8.137/1990.
DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai
a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. (AREsp 2548204/RN,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
22/08/2025)

Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
art. 932, inciso III,
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO
AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA54121655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:36
Código de Controle do Documento: 7b063d78-75af-4580-b9d7-d65bb27809fc

1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do art. 932, III, do
par
CPC/2015; art. 253,
ágrafo
único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e
não o agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado
óbice sumular" (AgRg no
relator Ministro Antônio
REsp n. 1.991.029/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
3 . Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2400759/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
05/03/2024,
11/03/2024)

Por fim, não prospera a alegação de que deve ser analisada a possibilidade de
se conceder a ordem de
, de ofício, nos termos do
-A, parágrafo
habeas corpus
art. 647
único, do CPP.
Nos termos da pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, "A concessão
de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte.
Ademais, o referido expediente não se presta a burlar as regras processuais de
" (AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro
admissibilidade. Precedentes.
999.976/MG,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/06/2025,
25/06/2025)
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal,
em razão de condenação por tráfico de drogas.
2. O paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 05 (cinco)
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática de tráfico ilícito
de entorpecentes. A defesa apelou ao Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao recurso, com trânsito em julgado certificado em 13/06/2024.
3. A defesa alegou que a quantidade de drogas não deveria impedir a
aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme o
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como substituto de revisão criminal para corrigir suposta
ilegalidade na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão
criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
5. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não
Documento eletrônico VDA54121655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:36
Código de Controle do Documento: 7b063d78-75af-4580-b9d7-d65bb27809fc

pode ser utilizada para burlar os requisitos do recurso próprio.
6. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da
ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substituto de revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é
prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para burlar os requisitos
".
do recurso próprio
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o;
art. 654,
Lei 11.343/2006, art. 33,
§ 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel.
861.867/SC,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, EDcl no
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 2.462.348/SP,
julgado em 12.03.2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
993.801/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
06/05/2025,
13/05/2025;

Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54121655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:36
Código de Controle do Documento: 7b063d78-75af-4580-b9d7-d65bb27809fc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0318422-5
AREsp 3.028.889 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15017856420248260168 1501785642024826016822898092024343312024
22898092024 343312024
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO MARITIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIEGO FERNANDES DO VALLE - RJ185642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO MARITIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIEGO FERNANDES DO VALLE - RJ185642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054495601:605203@
2025/0318422-5 - AREsp 3028889 Petição : 2025/0120385-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:09:17
Código de Controle do Documento: 966EA28C-12E8-4E6D-8A91-5DE7CAA3E4B1